Tribunal: TJES
Processo: 5000013-09.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-09.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA LAUVERS MEDEN WALD

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. UNICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE . CONHECIMENTO PARCIAL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL
.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Recurso de ID 9434862 não conhecido por violação ao princípio da unicidade recursal. Apelo de conhecido em parte ante a ausência de interesse recursal quanto aos termos iniciais dos juros e da correção monetária incidente sobre a indenização moral.

II. Não demonstrando a instituição financeira a regularidade da contratação ou o depósito dos valores contratados em favor da Autora, caracteriza-se a fraude na contratação e o dever indenizatório material e moral.

III. Atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituição bancária ré/apelante e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, vítima de contratação não autorizada, adequada e razoável a fixação do montante indenizatório em R$ 7.000,00 – sete mil reais.

IV. Indevida a redução dos honorários sucumbenciais, fixados no mínimo legalmente previsto.

V. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000013-09.2021.8.08.0056

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: ELZA LAUVERS MEDEN WALD

JUIZ DE DIREITO: MARCELO SOARES GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

BANCO PAN S/A
maneja recurso apelatório, eis que irresignado com a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de
ELZA LAUVERS MEDEN WALD
em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, para declarar a inexistência do contrato nº 334032614-3 e do débito respectivo, condenando a Requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões,
BANCO
PAN
S/A
(i) impugna a assistência judiciária gratuita deferida à Autora-Apelada; (ii) afirma a legalidade da contratação e a capacidade civil plena do consumidor; (iii) alega que a condição de analfabeto não afeta a capacidade jurídica do indivíduo e não o coloca em situação de vulnerabilidade; (iv) aduz inaplicável o artigo 595 do Código Civil que determina a necessidade de assinatura a rogo, para a contratação de prestações de serviço por pessoa analfabeta; (v) A Recorrida não trouxe os extratos bancários comprovando os débitos; (vi) inexistência de danos morais; (vii) redução do montante indenizatório fixado; (viii) adequação do termo inicial dos juros, desde a prolação da decisão e correção desde o arbitramento; (ix) compensação com os valores recebidos pela Autora; (x) minoração dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões,
ELZA LAUVERS MEDEN WALD
afirma (i) inobservância ao princípio da unicidade recursal, afirmando terem sido protocolados dois apelos; (ii) presentes os requisitos à gratuidade da Justiça; (iii) necessidade de manutenção da sentença uma vez que para um negócio jurídico consolidado por pessoa analfabeta seja válido é necessário que a sua assinatura seja lançada a rogo, por meio de instrumento público, ou, por intermédio de procurador constituído que possua outorga de poderes por instrumento público, o que não ocorreu na espécie.

Pois bem.

Passo às questões preliminares.

- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL -

De plano, observo dos IDs 9434860 e 9434862 que dois apelos forma acostados aos autos pelo Banco Pan S/A, realidade que, a toda evidência, está a violar o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal.

O apelo de ID 9434862 não comporta, portanto, conhecimento, eis que interposto recurso anterior pela mesma parte, destacando, ademais, que esta segunda peça recursal remete a um outro processo, com outra parte, não devendo, assim, ser admitido.

Nestes termos, não conheço do apelo de ID 9434862.

-
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA À AUTORA-APELADA -

Impugna o Banco Pan S/A a assistência judiciária deferida à Autora, sem, contudo, trazer aos autos elementos mínimos à concreta impugnação do benefício, valendo-se apenas de alegações genéricas, sem sequer tangenciar o caso dos autos e a realidade da Autora beneficiada, quiçá, colacionando provas de que não faz jus à gratuidade.

Assim, diante do trato genérico da impugnação vertida, inexistem, em absoluto, elementos à revogação do benefício, termos nos quais
rejeito a impugnação.

- PRELIMINAR EX OFFICIO –
– AUSÊNCIA DE INTERESSE -
TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO INCIDENTE SOBRE A INDENIZAÇÃO MORAL -

Suscito de ofício preliminar de ausência de interesse recursal no ponto do apelo que volta-se à fixação dos termos do juros e da correção monetária incidente sobre o valor fixado a título de indenização por dano de ordem moral.

O apelo afirma necessário adequar o termo inicial dos juros e da correção monetária que deveriam incidir a partir do arbitramento, o que, não obstante o entendimento distinto deste Relator em casos que tais, foi o que restou expressamente consignado na sentença, ao apregoar o Magistrado
a quo
: “ambos a contar desta data”.

Desta feita, vertida a sentença nos termos em que deduz o Recorrente seu apelo, desvela-se a ausência de interesse recursal.

Logo, conheço apenas parcialmente do apelo.

- MÉRITO -

O caso gravita entorno da alegação da Autora, que afirma ter verificado a existência de descontos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), o que veio a descobrir tratar-se de um empréstimo consignado no importe de R$ 5.811,91 (cinco mil, oitocentos e onze reais e noventa e um centavos), realizado em seu nome, porém, sem o seu conhecimento ou consentimento, adicionando não ter sido creditada nenhuma quantia em sua conta bancária.

Impõe-se consignar que a relação de consumo é patente no caso em apreço e nesse contexto dispõe o artigo 14,
caput

e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nessa esteira no Tema Repetitivo 466, definiu o STJ que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
.

Fixadas essas premissas, no caso concreto, ao contrário do que alega o Apelante, o extrato de empréstimo consignado emitidos pelo INSS, acostado à exordial, confirma a contratação de empréstimo consignado junto ao benefício previdenciário da Autora-Apelada, realizado pelo Banco-Recorrente em 07/03/2020, sob o nº 334032614-3, no valor de R$ 5.811,91 (cinco mil, oitocentos e onze reais e noventa e um centavos), prevendo o pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), com primeira parcela em abril de 2020 e última em março de 2026, tudo conforme ID 9434715.

Nessa perspectiva, invertido o ônus da prova ainda na decisão inicial da ação (ID 9434719), não logrou êxito o Banco Recorrente em demonstrar o depósito da quantia contratada em favor da Autora-Apelada.

Atento que, muito embora a sentença tenha também chamado a atenção para essa realidade, sobre ela nada dispõe em concreto o Apelante em seu recurso.

Assim, considerando que a Autora não reconhece a contratação havida e a Instituição Financeira dispõe de elementos a comprovar o depósito do valor contratado em favor da Contratante, me parece que
a fraude resta caracterizada.

Acresça-se, a corroborar esse contexto fraudulento, que o Juízo
a quo
muito bem atentou para o fato de que o contrato fora intermediado por pessoa jurídica sediada em Município (Alfredo Chaves) diverso daquele em que reside a Autora (Santa Maria de Jetibá) inexistindo indícios de que haja representante com atuação na Comarca.

E mais. Não obstante a inversão do ônus da prova e a alegação de desconhecimento da contratação, não cuida a Instituição financeira em demonstrar que a digital presente no contrato que junta aos autos pertence à Autora.

Veja-se que, uma vez caracterizada a fraude, desvela-se um um contexto que, a mim, dispensa considerações sobre a validade contratual, enquanto assinado a rogo pela Autora e duas testemunhas, por se tratar a Apelada de pessoa analfabeta.

A fraude resta, claramente, caracterizada no caso presente, porquanto não desincumbiu a Apelante de demonstrar, minimante, a regularidade da contratação, nem tampouco o depósito do valor em favor da Autora, o que minimamente se espera de Instituição Financeiras em casos como tais.

Portanto, não socorrem o Apelante as alegações a respeito da plena capacidade civil da Autora, notadamente porque não logrou êxito em demonstrar presentes requisitos basilares a gerar ao menos indícios da regularidade da contratação.

E nesse contexto, também não há margem a se falar em compensação de valores, como apregoa o Apelante, na exata medida em que não demonstrado o deposito de valores em favor da Autora.

Logo, uma vez constatada a ilicitude das cobranças efetuadas sobre o benefício previdenciário da Autora, deverá a Instituição Bancária ressarcir as quantias indevidamente cobradas, na forma determinada no comando sentencial que, frise-se, deixou de fixar o ressarcimento em dobro, como assevera o entendimento do STJ em hipótese como a dos autos.
1

Sobre o dano moral, entendo-o plenamente caracterizado, enquanto submetida a Autora a condições particulares que evidenciam violação à sua dignidade, sendo-lhe imposto contrato não desejado, em aparente fraude pelo que decorre dos autos, lhe sendo atribuídos débitos não contratados, com a realização de descontos desavisados em seu parco benefício previdenciário, o que, por si só, é capaz de gerar uma série de transtornos na vida da Parte que conta mensalmente com aqueles valores para sobreviver e dar sustento à sua família, circunstâncias que evidenciam todo o aborrecimento e frustração a que fora submetida a Autora, que vê-se obrigada ao manejo de ação judicial a fim de que seja reestabelecido seu direito e reparada pela fraude e pelos transtornos a que não deu causa, do que se origina o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, esta Egrégia Terceira Câmara já fez consignar que
“
Conforme jurisprudência pátria, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em seus proventos de aposentadoria,
gera o dever de indenizar
.
”
. (
TJES
; APL 5001161-82.2021.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Data: 07/Jun/2022).

Noutras palavras, “
O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou,
configura hipótese de dano moral
, porque privado o Autor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa aposentada, na época com aproximadamente 66 anos de idade, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.
” (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5003894-32.2021.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 22/Jun/2022).

Uma vez superada a constatação do dano moral, a determinação do montante indenizatório destinado à reparação deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pelo sofrimento que lhe foi causado, bem como, visar a pedagogia inibitório da medida.

Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
2
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
3
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituição bancária ré/apelante e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, vítima de contratação não autorizada, tenho por certo que o montante arbitrado (R$ 7.000,00 – sete mil reais), revela-se adequado diante da gravidade da conduta, de seu caráter antissocial e da finalidade dissuasiva inerente à indenização em respeito ao binômio ressarcimento-punição.

Trata-se de quantia que, data vênia, entendo pertinente frente a realidade dos fatos, a me permitir dizer não haver desproporcionalidade ou irrazoabilidade, quando ponderada a gravidade dos fatos, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes envolvidas, não havendo margem a se falar em enriquecimento sem causa da Autora.

Nesse sentido, atento para os seguintes julgados que em casos análogos fora fixada a indenização nesse mesmo patamar: APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Número: 5003840-32.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Data: 27/Oct/2023; APELAÇÃO CÍVEL Número: 5003894-32.2021.8.08.0011 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 22/Jun/2022; APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5013664-10.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 18/Aug/2023; APELAÇÃO CÍVEL Número: 5005609-52.2021.8.08.0030, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 21/Mar/2023.

Por fim, sobre a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais que pretende a Apelante ver minorada, as razões do Recorrente não se sustentam, notadamente porque fixados os honorários no percentual mínimo previsto da Lei Processual Civil, ou seja, 10% sobre o valor da condenação, não permitindo o §2º, do artigo 85, do CPC, valor aquém desse quantitativo.

Assim,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte
do
apelo,
NEG
ANDO-LHE

PROVIMENTO.

Diante da sucumbência recursal da Instituição Financeira Requerida e atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do §2°, do artigo 85, do CPC/15, sobretudo o trabalho desempenhado pelos profissionais, lugar de prestação do serviço, o tempo dispendido para o julgamento do recurso e o baixo grau de complexidade da matéria, impõe-se majorar para 15% (quinze por cento) do valor da condenação o montante da verba honorária fixada em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

“Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).” (AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

2

BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

3

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000013-09.2021.8.08.0056

APELANTE
:
BANCO PAN S.A.

APELADO
:
ELZA LAUVERS MEDEN WALD

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Eminentes Pares,
após
analisar
o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa
com relação aos danos morais.

No ponto,
em situações tais, tenho entendido ser razoável e proporcional
sua redução para
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto
e dentro dos padrões deste
órgão fracionário
para casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – DIVERGÊNCIA DA ASSINATURA E DE DADOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA – DESCONTOS NOS PROVENTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a higidez da contratação, sendo que há nítida discrepância entre a assinatura que consta no negócio jurídico e as apostas no documento de identidade, na procuração e na declaração de hipossuficiência financeira.
2. Os descontos procedidos pelo banco apelante violaram direitos da personalidade do consumidor, sendo razoável e proporcional o arbitramento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. O juiz de primeiro grau esteve atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora em relação à indenização por danos morais, isto é, a partir do evento danoso. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.
(TJES. Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 05/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A declaração do consumidor no sentido de que não anuiu à celebração do contrato de empréstimo impõe à instituição financeira a constituição de prova de que é dele a assinatura lançada no instrumento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC, e da Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ. 2. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inequívoca contratação do empréstimo. 3. A ausência de demonstração da má-fé na cobrança implica na restituição, de forma simples, do que foi indevidamente cobrado. Orientação oriunda do EREsp n. 1.413.542/RS.
4. A falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) supera o mero aborrecimento, ao ponto que evidenciada mácula aos direitos da personalidade do autor, justificando-se a fixação do desagravo extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais). Precedentes TJES.
5. Sentença reformada apenas quanto à forma de restituição. 6. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 09/09/2024).

Neste caso, não narrou
a
autor
a
qualquer circunstância
diferenciada, além da própria contratação fraudulenta,
capaz de ensejar
uma maior quantificação na reparação
pelos danos extrapatrimoniais
,
revelando-se adequada, a meu sentir, a minoração ora proposta.

Feitas tais considerações,
também conheço parcialmente da irresignação, todavia,
nesta extensão,
DIVIRJO
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

É como voto.

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos e, após análise circunstanciada dos aspectos fáticos e legais pertinentes, concluo por
ACOMPANHAR

integralmente
o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, no sentido de manter incólume a r. sentença que (i) declarou a inexistência do débito vinculado a contrato de empréstimo consignado não contratado pela consumidora-apelada; e (ii) condenou a instituição financeira apelante (BANCO PAN S/A) ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de indenização por danos morais.

Antes de adentrar no mérito, todavia, esclareço que alcancei a mesma conclusão do Eminente Relator quanto ao acolhimento das
preliminares
de violação ao princípio da
unicidade recursal
e de
ausência de interesse recursal
.

No
primeiro
caso, porque, como cediço, “
no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial” (AgRg no AREsp n. 2.640.206/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Quanto à
segunda
preliminar, carece o apelante de interesse recursal em obter a reforma da r. sentença para que os juros de mora incidam a partir do arbitramento da indenização por danos morais, uma vez que fora exata e justamente o que restou estabelecido no
decisum
objurgado. Não há necessidade ou utilidade, portanto, no provimento jurisdicional pretendido.

Ato contínuo, no que tange ao
mérito
, reputo que a r. sentença não merece retoques em reconhecer a fraude na contratação do empréstimo consignado na hipótese dos autos, considerando-se que a instituição financeira apelante não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da contratação, o que, como cediço, lhe incumbe,
ex vi
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR À AUTORA O ÔNUS DE CONSTITUIR PROVA NEGATIVA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nas ações em que se discute a existência de possível fraude a ensejar o não reconhecimento da contratação, incumbe à parte requerida comprovar a regularidade da negociação, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa
. 2. Hipótese em que não restou comprovada a legitimidade da contratação, sendo temerária a manutenção dos descontos sobre o benefício previdenciário da parte recorrente, não havendo, por outro turno, qualquer prejuízo para o banco credor. 3. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (Data: 24/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002302-78.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Por fim, a respeito do ponto de
divergência
instaurado pelo Eminente Desembargador FABIO BRASIL NERY, tenho que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais (a saber: R$ 7.000,00) não se revela desproporcional ou exorbitante a ponto de merecer minoração.

A uma, porque, à luz do método bifásico eleito pelo Tribunal da Cidadania como o mais adequado à quantificação do dano moral (AgInt no REsp n. 1.798.479/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023), noto que o valor não dissona de forma substancial do patamar indenizatório médio estabelecido em casos similares neste Sodalício, não vislumbrando, ademais, circunstâncias ou particularidades fáticas que tornem necessária uma modulação do
quantum
indenizatório, que cumpre função não apenas compensatória, mas também pedagógica.

Ademais, consoante vem decidindo esta c. 2ª Câmara,
“a alteração do valor da indenização por danos morais e estéticos é admissível apenas quando o montante arbitrado pela instância de origem se mostrar exorbitante ou irrisório” (TJES, Data: 09/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004512-20.2017.8.08.0038, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Do exposto, respeitosamente,
ACOMPANHO
integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, para CONHECER EM PARTE do recurso interposto por BANCO PAN S/A e LHE NEGAR PROVIMENTO, na parte conhecida, majorando-se a verba honorária sucumbencial, na forma empreendida pelo Eminente Relator.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora